Tribunal: STF
Processo: Rcl 35927
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se alega que o ato judicial ora questionado – emanado do E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo nº 0000142-39.2012.5.03.0110) – teria transgredido a autoridade do julgamento que esta Suprema Corte proferiu no exame do ARE 791.932/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, além de supostamente haver desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 10/STF, que possui o seguinte teor:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” (grifei)
    Busca-se, na presente sede processual, seja julgada procedente a presente reclamação, para invalidar o ato jurisdicional ora reclamado.
    Com efeito, em momento posterior ao do ajuizamento desta ação reclamatória, o E. Tribunal Superior do Trabalho, no exercício de juízo do retratação a que se refere art. 1.030, II, do CPC, deu provimento ao RR nº 0000142-39.2012.5.03.0110, para o fim de reconhecer “(...) reconhecer a validade do contrato de trabalho firmado com a empresa prestadora, afastar o vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços e indeferir os consectários pretendidos pela autora, julgando improcedentes os pedidos iniciais” (grifei), evidenciando-se, desse modo, não mais subsistir a situação versada nos presentes autos. 
    A existência desse fato assume relevo processual, eis que faz instaurar situação de prejudicialidade em relação a este instrumento reclamatório.
    Enfatize-se, por oportuno, que esse entendimento encontra apoio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 7.404/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 8.294/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 9.274/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 10.043/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 10.242/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 11.083/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 13.681/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 15.644/MS, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 15.810/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Rcl 15.816/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 16.906/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), cabendo destacar, entre outras, a seguinte decisão que esta Corte proferiu a propósito do tema ora em exame:
    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO –  REVOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo.”
    (Rcl 2.496-QO/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    Sendo assim, pelas razões expostas, julgo prejudicada a presente reclamação, em face da perda superveniente de seu objeto, tornando sem efeito, em consequência, a medida liminar anteriormente deferida.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Tribunal Superior do Trabalho (Processo nº 0000142- -39.2012.5.03.0110), ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo nº 0000142-39.2012.5.03.0110) e ao Juízo da 31ª Vara do Trabalho da comarca de Belo Horizonte/MG (Processo nº 0000142- -39.2012.5.03.0110). 
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator